Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703923-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: BEN KARIGOWDA CHIKKASWAMY, BELTSVILLE INDUSTRIES GROUP, INC. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença arbitral que considerou inválida a citação de BEM KARIGOWDA CHIKKASWAMY, havida por carta precatória, recebida por sua esposa. Não houve pedido liminar. O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado. Além disso, denota-se que, não obstante a decisão agravada não estar incluída nas hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, a insurgência comporta apreciação imediata, uma vez que inútil o julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Sendo assim, CONHEÇO do recurso. Desnecessária a intimação do agravado, ante a discussão recursal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator